Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-94.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONTRATAR SEGURADORA DE SUA PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. VENDA CASADA CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em razão da cobrança de seguro prestamista em contrato bancário.
2. A contratação simultânea do cartão consignado e do seguro prestamista, sem previsão de cláusula optativa expressa e sem informação clara acerca da possibilidade de escolha de seguradora diversa.
3. Reconhecimento da nulidade da cobrança do seguro prestamista e condenação da instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões centrais em discussão: (I) verificar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, diante da ausência de informação clara e de cláusula optativa; (II) definir se é devida a restituição dos valores cobrados e, em caso positivo, se deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (III) apurar se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar o seguro prestamista com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ).
6. A liberdade de escolha do consumidor somente se concretiza quando o instrumento contratual prevê cláusula optativa expressa acerca da contratação do seguro, acompanhada de informação clara sobre a possibilidade de contratar seguradora de sua preferência.
7. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ).
8. A ausência de cláusula optativa expressa e de informação clara sobre a possibilidade de escolha de seguradora diversa, aliada à contratação simultânea do seguro e do contrato principal, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.
9. Reconhecida a abusividade, é nula a cobrança do seguro prestamista, sendo devida a restituição simples dos valores pagos, por ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.
10. A cobrança indevida, em valor reduzido e sem repercussão relevante na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. A contratação de seguro prestamista sem cláusula optativa expressa e sem informação clara sobre a possibilidade de escolha de seguradora diversa configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 2. Reconhecida a abusividade, é devida a restituição simples dos valores pagos, por ausência de comprovação de má-fé do fornecedor. 3. A cobrança indevida de seguro prestamista, por si só, não enseja indenização por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III; 39, I; 42, parágrafo único, 46, 47 e 51, IV; CPC, arts. 1.012 e 1.013; e CC, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); e TJDFT, Acórdão n° 1305498, Câmara de Uniformização, j. 7/12/2020; e Acórdão n° 2056917, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025.